Tribunal: TJBA
Processo: 8140757-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140757-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO SANTOS MEIRELES

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. DOENÇA PSÍQUICA. NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho da comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido formulado por Thiago Santos Meireles e condenou a Autarquia à concessão de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (espécie B-91), com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 09/07/2022. A ação originária foi ajuizada com fundamento na alegada existência de nexo causal entre as atividades exercidas como cozinheiro e os transtornos psiquiátricos diagnosticados. O juízo de origem, apesar da perícia médica judicial ter afastado o nexo etiológico, reconheceu o caráter acidentário da incapacidade com base em outros elementos dos autos, como a CAT emitida pelo empregador e relatórios médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo causal ou concausal entre as doenças psiquiátricas apresentadas pelo autor e as atividades laborais por ele desempenhadas, como requisito para a concessão de benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária (B-91).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-doença acidentário (art. 59 da Lei nº 8.213/91) exige a demonstração do nexo etiológico entre a doença incapacitante e o trabalho exercido, inclusive na forma de concausa (art. 20, § 1º, alínea "d", da Lei nº 8.213/91).

A prova pericial judicial, realizada por médico regularmente nomeado, atesta que os transtornos psiquiátricos do autor — transtorno depressivo recorrente e transtorno de ansiedade — são multifatoriais e preexistentes à atividade laboral, não havendo nexo causal ou concausal com o labor.

O laudo complementar é categórico ao afirmar que o adoecimento psíquico já estava presente à época da inserção ocupacional, sendo de origem predominantemente endógena, sem relação com o ambiente de trabalho.

Os relatórios médicos particulares limitam-se a reproduzir o relato do paciente, sem constituir prova técnica idônea quanto ao nexo causal.

A aplicação do princípio in dubio pro misero pressupõe dúvida razoável quanto ao vínculo entre a doença e a atividade laboral, o que não se verifica no caso concreto, dada a conclusão inequívoca da perícia quanto à ausência de nexo.

A ausência de nexo de causalidade ou concausalidade inviabiliza a concessão do benefício acidentário (espécie B-91), sendo possível, todavia, a postulação de benefício previdenciário comum (espécie B-31), desde que preenchidos os requisitos legais e perante juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária exige a comprovação de nexo causal ou concausal entre a doença e o trabalho exercido.

A conclusão pericial que afasta a existência de nexo causal, de forma categórica e fundamentada, impede a concessão do benefício acidentário.

Laudos médicos particulares que apenas reproduzem o relato do paciente não são suficientes para infirmar a perícia oficial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, § 1º, "d", e 59; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140757-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada THIAGO SANTOS MEIRELES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.